Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724408-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON BRAZ DE QUEIROZ AGRAVADO: RODRIGO GUEDES DE JESUS, LEANDRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON BRAZ DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização ajuizada por RODRIGO GUEDES DE JESUS e OUTRO em desfavor do ora agravante, decretou a revelia do requerido/recorrente, entendendo intempestiva a contestação, revogando, ainda, a decisão que recebeu a reconvenção pelos mesmos motivos. Em suas razões recursais, esclarece o agravante, inicialmente, que se trata de uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cominada com dano moral, onde os ora Agravados discorrem que compraram uma luva de ponto comercial de distribuidora de bebidas e venda de churrasquinhos do ora Agravante, no dia 26/03/2022, e, passados três meses, o referido vendedor supostamente abriu outra nova distribuidora de bebida, causando concorrência desleal, lhes afetando o lucro. Informa que foi deferida a antecipação de tutela para retirada do letreiro do seu estabelecimento, o que foi devidamente cumprido, sendo realizada a audiência de conciliação, no dia 26/10/2022, sem êxito, no entanto. Assevera que “orientado pelo expediente do TJDFT que abriu expressamente prazo de 12 (doze) dias para juntada da contestação (até dia 21/11/2022), sendo que o prazo preestabelecido em lei para juntada da contestação é de 15 (quinze) dias, logo trocando 12 dias por 15 dias (que é o certo) em confiança ao exposto na plataforma do TJDFT então o prazo somente acabaria em 24/11/2022) e por esse motivo a contestação/reconvenção restou juntada aos autos no dia 22/11/2022”. Salienta ter sido induzido a erro quanto ao prazo findo para a juntada de sua defesa, informando doze dias, quando o certo seria quinze dias. Após o recebimento das peças e manifestação dos ora agravados em reposta e réplica, o magistrado a quo entendeu por acolher a preliminar de intempestividade, apontando como prazo fatal o dia 21/11/2023. Sustenta que a suspensão do processo na origem até que ocorra a análise definitiva do mérito deste agravo se mostra imperiosa, sob pena do feito seguir sem o devido contraditório e ampla defesa, e somente com a versão inconsistente dos ora agravados sobre a lide, o que configura, por certo, o perigo de dano. Destaca que a jurisprudência do STJ é bastante sólida no sentido de entender como justa causa apta a afastar eventual intempestividade ocasionadas por erros de prazo cometidos pelo sistema eletrônico de justiça, evidenciando a probabilidade do direito. Insiste que induzir o Agravante a erro por meio de publicação eletrônica do tribunal como de fato ocorreu, é conduta que por si só afeta severamente o resultado útil do processo colocando em risco toda essência da justiça para o caso concreto. Argumenta que se a plataforma do expediente trazia de forma expressa o prazo de 12 (doze) dias que finalizava dia 21/11/2023, acreditou que teria mais 3 (três) dias de prazo, como dispõe o art. 335 do CPC, tendo apresentado a contestação e a reconvenção no dia 22/11/2023. Cita julgados que entende abonadores da tese defensiva, reiterando o equívoco existente no sistema, na barra expedientes. Requer, liminarmente, seja o processo suspenso até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para receber a contestação/reconvenção como tempestiva, nos termos da fundamentação expendida. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem. É a síntese do que interessa. DECIDO. Ab initio, importa destacar que muito embora a decisão que decreta a revelia não se encontre entre aquelas dispostas expressamente no art. 1015, do CPC, entendo cabível seu exame, via agravo de instrumento, considerando seus efeitos materiais, entre eles, a supressão da fase probatória e a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, apontando para a urgência e, consequentemente, mitigação do rol disposto no citado artigo. Ademais, postergar o exame da questão para o recurso de apelação, não se mostra útil ou mesmo eficiente, visto que acaso afastada a revelia, o feito terá que retornar a fase instrutória na origem. Feitas essas considerações, conheço do agravo de instrumento. Consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, no agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante, liminarmente, que o feito na origem seja suspenso até o julgamento do presente recurso, fundamentando seu pleito no perigo de dano decorrente do decreto de revelia, bem como no erro constante no sistema de expedientes que aponta prazo menor que o CPC para apresentar contestação. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização proposta por RODRIGO GUEDES DE JESUS e LEANDRO DO NASCIMENTO em face de EDSON BRAZ DE QUEIROZ, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que em 26/03/2022 realizou negócio jurídico de compra e venda de estabelecimento comercial, tendo adimplido integralmente a sua parte na obrigação. Aduz que após 3 meses na posse e propriedade do presente ponto comercial, os autores foram surpreendidos com abertura, por parte do réu, de outro ponto comercial na mesma região administrativa e no mesmo ramo de negócio, o que caracteriza concorrência desleal. Em sede de tutela provisória requer seja determinado que a empresa do réu “feche o estabelecimento ou mude para outra região administrativa”; no mérito, pede a confirmação da tutela e a condenação do réu a indenização por todos os danos materiais e morais sofridos, este montante de R$ 10.000 (dez mil reais). Em ID 131109441, a tutela provisória foi concedida. Não houve acordo na audiência de conciliação (ID 140950138). Em ID 143342148 e ID 152214397 o réu apresentou contestação com reconvenção. Inicialmente requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, afirma que, após o negócio jurídico firmado com os autores, encerrou as atividades no ramo de distribuidora de bebidas e venda de churrasquinhos, e que o ponto comercial que os autores entendem ser objeto da concorrência é exercido pelo sobrinho do réu, Sr. Igor, o qual utiliza no estabelecimento o nome de família (Braz). Com isso, rechaça a alegação da ocorrência de danos materiais e morais. Ao final, pede a improcedência dos pedidos. Na reconvenção, o réu reconvinte aduz que os autores não transferiram o contrato de locação, tampouco transferiram para si a titularidade da conta de luz e de telefone fixo. Requer que os autores reconvindos transfiram a titularidade do contrato de locação, de energia e de telefone para os seus nomes e realizem o pagamento das contas que deixaram em aberto. Em ID 147294581 os autores reconvindos apresentaram réplica e contestação à reconvenção. O réu reconvinte apresentou réplica à contestação à reconvenção em ID 149981766. A gratuidade de justiça foi concedida ao réu/reconvinte em ID 154185236. Consoante argumentação dos autores reconvindos (ID 147294581), a revelia do réu deve ser decretada porque o seu prazo para contestar se esgotou em 21/11/2022, sendo a peça de defesa juntada em 22/11/2022 (ID 143342148). No ponto, afasto a tentativa do réu reconvinte de calcular o prazo em horas (ID 149981766) porque esta não é a disposição legal e a aba expedientes é auxiliar dos advogados para ciência do termo final para se manifestar, certo de que cabe ao advogado a contagem do prazo. Da mesma forma, revogo a decisão que recebeu a reconvenção. Anote-se. Faça-se conclusão para julgamento conforme o estado do processo, pela ordem. De certo que a ferramenta expediente, constante do PJe, serve de auxílio não somente aos advogados, mas também aos Juízes e demais participantes do processo, existindo, de fato, inúmeros julgados que afastam a intempestividade na apresentação das peças processuais, quando realizadas na data apontada na barra de expedientes. Não é exatamente a situação dos autos, visto que, na hipótese, o sistema apontou o termo final na data de 21/11/2022, porém, em razão do prazo total informado de 12 (doze) dias para a prática do ato processual que, não corresponde ao mesmo do Código de Processo Civil, sustenta o recorrente que acreditou ter mais 3 (três) dias, colacionando a resposta à inicial, no dia 22/11/2022. Na espécie, a par do erro existente no sistema, consistente na indicação do prazo de 12 (doze) dias para contestação, que exige uma avaliação aprofundada, há outra questão a ser considerada que aponta, nesse momento, para a probabilidade do direito do agravante. Com efeito, compulsando os autos na origem, tem-se que foi realizada a audiência de conciliação no dia 26/10/2022, quarta-feira (ID 140950138 - 1a instância), na qual compareceram ambas as partes, devidamente representadas, constando expressamente da ata: “Fica(m) a(s) parte(s) requerida(s) intimada(s) a oferecer CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 335, inciso I, 219, “caput”), isto é, desconsiderando-se “os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense” (CPC, artigo 216), obrigatoriamente por meio de advogado, defensor público ou Núcleos de prática jurídica.” O art. 335, I, do CPC, dispõe: Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; De uma leitura isolada e desatenta ao dispositivo citado, poder-se-ia entender que o termo inicial seria o próprio dia da audiência de conciliação, ou seja, dia 26/11/2022, terminando os 15 (quinze) dias no dia 21/11/2022, segunda, já desconsiderados os feriados ocorridos em 31/10, 1 e 2 de novembro e 15/11/2022. Contudo, o artigo 224 do Código de Processo Civil, que cuida das regras gerais que tratam da contagem de prazo, estabelece que “Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento”, orientação que se afigura mais razoável e adequado. Nesse sentido, o enunciado 122 da II Jornada de Direito Processual, verbis: “O prazo de contestação é contado a partir do primeiro dia útil seguinte à realização da audiência de conciliação ou mediação, ou da última sessão de conciliação ou mediação, na hipótese de incidência do art. 335, inc. I, do CPC”. Dessa forma, tendo a audiência de conciliação e a citação do requerido/agravante ocorrido em 26/11/2022, quarta-feira, o termo inicial para o oferecimento da contestação seria dia 27/11/2022, quinta-feira, primeiro dia útil seguinte, findando, in casu, dia 22/11/2022, terça-feira, data exata da juntada da contestação e reconvenção pelo requerido. Destarte, nessa análise sumária própria do momento processual, tenho por evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, fazendo-se presente também o perigo de dano, decorrente do julgamento antecipado, sem a necessária análise da contestação e reconvenção apresentadas, a priori, tempestivamente. Com essas considerações, DEFIRO o pleito liminar para suspender o feito na origem, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator